Tribunal: TJMT
Processo: 1037863-21.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037863-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLERISSON DOS SANTOS E SILVA - CPF: 978.020.771-68 (RECORRENTE), ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 027.400.721-55 (ADVOGADO), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.

PRELIMINAR REJEITADA.

FURTOEM ESTACIONAMENTO.ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.
CLIENTE QUE
ESTAVA EM COMPRAS.DANO MATERIAL

COMPROVAD
O
.DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA
DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
oc
asionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

A
sentença
que
traz

suas

razões

em

conformidade
com o que
determina
a lei, com a
devida

fundamentação
,
não

padece
de
vício
, visto que
o

órgão

ju
lgador

não

está

obrigado
a se
manifestar

sobre

todos

os

pontos

alegados
pela
parte
, mas
apenas

os
que
entende

necessários

ao

deslinde
da
controvérsia
. A
lém

disso
,
o juiz
não

está

o
brigado
a
aplicar
o
direito

conforme
a
pretensão
das partes, mas de
acordo
com
os

d
itames
da lei e o
seu
livre
convencimento

motivado
.

2. Nas
relações
de
consumo
"
a

empresa

responde
,
perante
o
cliente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorrido

em

seu

estacionamento
" (
Súmula
130 do STJ). A
responsabilidade
da
empresa

não é afastada pelo fato
de o

estacionamento

ser

cedido

gratuitamente

ou pela colocação de placas informando que o estabelecimento não se responsabiliza

por

eventuais

danos
.

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efeti
vamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
.

4.
O arrombamento do vidro do veículo para furtar

aparelho

eletrônico (notebook) é suficiente para caracterizar o dano moral.
Precedentes da Turma Recursal.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do
ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente o ar rombamento do vidro do veículo
e o
furto
do
aparelho

eletrônico
(notebook),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

p
or

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
, o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que
o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados
em10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037863-21.2022.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido
:
CLERISSON DOS SANTOS E SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CLERISSON DOS SANTOS E SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face SDB COMERCIO DE ALIMENTOS L
TDA.

Sentença

proferida
no ID163997667/PJe2.
Concluiu
que
a

empresa

responde
pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículos

ocorridos

em

seu

estacionamento
,
sendo

irrelevante
a
gratuidade
, a
falta
de
vigilância

ou
de
controle
de entrada e
saída
de
veículos
.
Julgou

procedentes

os

pedidos da i nicial para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de R$3.565,68, 00 (
três
mil reais e
quinhentos
e
sessenta
e
cinto
reais e
sessenta
e
oito
centavos), a
título
de
indenização

por

danos

materiais
,
e R$5.000,00 (
cindo
mil reais) a
título
de
danos

m
orais

em
favor da
parte

reclamante
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC,
desde
a
prolação

desta

sentença
, e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 163997671/PJe2.
Sustentou
que:
a)
não

há

provas

suficientes

acerca
do
ocorrido
,
muito

menos
de
qualquer
culpa
ou

falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
dessa
recorrente
e quee as
recorridas

não

produziram

provas
do
alegado
, salvo
por
um Boletim de
Ocorrência
unilateral e virtual e o
dano
material
foi

trazido
de forma
completamente

insuficiente
; b)
o
valor do
dano
moral é
elevado
e
desproporcional
e que
o

Juízo

não

considerou
as
particularidades
do
caso
, visto que
não

foi

devidamente

analisada
a
Contestação
; c) a
decisão

trata
-se
clara
mente
de
ato

padronizado
que
serviria
para
qualquer

outra

ação
,
sem

enfrentamento
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, visto que
não

citou

em

nenhum

momento

qualquer

tese

trazida

na

peça

contestatória
e
deferiu
o
dano
material
sem

qualquer

fundamentação
,
pautad
a

apenas

em
um
boletim
de
ocorrência
unilateral; d)
não

praticou

conduta

ilícita
,
considerando
que
não

ocorreu
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
não

existindo

qualquer

dano
a ser
reparado
pela
parte

recorrente
,
porquanto
se
trata
de um
estacionamento

aberto
, que
não

possui

cancela

ou

muros
altos de
proteção
e as
câmeras
de
segurança

não

cobrem
o
estacionamento

todo
,
ou

seja
, o local
não

transmite

sensação de segurança para justificar o fato do recorrido

supostamente

deixar
um
veículo

tão

vulnerável

em

sua

gu
arda
; e)
o
valor
do
dano
material
acerca
de um notebook
adquirido

em
Agosto/2017

não

merece

prosperar
, tendo
em
vista que
não

demo
n
strou

sua
posse e
deve
-se
levar

em

conta

sua

desvalorização
e
a

falta
de
zelo

por

deix
a
-lo
dentro
do
veículo
; f)
a
correção

monetária

segundo
o STJ
deve

incidir
da data do
arbitramento
, e
os

juros

moratórios

devem

incidir

também
do
arbitramento
.
Requereu
,

em

sede
de
preliminar
,

a declaração de
nul
idade
d
a

sentença e, no
mérito, a
improcedência da reclamação e/ou a redução dos valores arbitrados a título de indenização material
e
moral.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 163997680/PJe2.
Argumentou
qu
e
o

recurso

deve
ser
desprovido
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras processuais, previstas no CPC, será decretada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidad
e (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX da
Constituição
da República de 1988, o
Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC)
quan
do
do
provimento

jurisdicional
,
destarte
, se
trata
de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
além
de que, é
consabido
que a
cominação
legal
trazida
para
a

inobservância
de
tal

imposição
é a
própria

nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CR/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Neste
sentido
é q
ue se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNC
IA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do
CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
aprec
iação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Mi
nistro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PE
TITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2. A
teor
do art. 489, §1º, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fun
damentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
, sob
pena
de
supressão
de
instân
cia
.V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.- A
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza o julgamento do mérito d o recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo ,
7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/
05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No
caso
dos autos, nota-se que a
sentença

foi

devidamente

fundamentada

pelo

juízo

a quo
,
expondo

suas

razões
para
oacolhimento
da
pretensão

autoral
,
estando

em

conformidade
com o que
determina
a lei.

Ademais
,
é
pacífico
que
o

órgão

julgador

não

está

obrigado
a se
manifestar

sobre

todos

os

pontos

suscitados

pelas
partes, mas
somente

aqueles
que
entende

necessários

ao

deslinde
da
controvérsia
,
além
de que
não

está

obrigado

a

aplicar
o
direito

conforme
a
pretensão
das partes, mas de
acordo
com
os

ditames
da lei e
seu
livre
convencimento

motivado
.

A
propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL E ATOS PROCE
SSUAIS DELA CONSEQUENTES. SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NA CORTE DE ORIGEM POR MEIO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE TEVE AO MENOS TRÊS OPORTUNIDADES DE ALEGAR O VÍCIO (RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ALEGAÇÕES FINAIS E RAZÕES DE A
PELAÇÃO), MAS NÃO O FEZ.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FATO DE QUE A DEFESA SÓ TEVE CONHECIMENTO DA NULIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO CLARO AO AFIRMAR QUE O TEMA É AFETO À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE SUBVERSÃO D
O SISTEMA RECURSAL. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. (...) 4. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte,
o
órgão

julgador

não
é
obrigado
a se
manifestar

sobre

todos

os

pontos

alegados

pelas
partes, mas
somente

sobre

aqueles
que
entender

necessários
para o
julgamento

do
feito
, de
acordo
com
seu
livre
convencimento

fundamentado
,
não

caracterizando

omissão

ou

ofensa
à
legislação

infraconstitucional
o
resultado

diferente
do
pretendido
pela
parte
(
EDcl
no
AgInt

na
SLS 2828 / MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
D
Je
12/5/2022). 5. Embargos de
declaração

rejeitados
. (
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta

Turma
,
julgado

em
6/6/2023,
DJe
de 12/6/2023.)

Dessa forma,
rejeito
a
nulidade

arguida
.

Furto

em

estacionamento
.

Nos
termos
da
Súmula
130 do STJ,
"
a

empresa

responde
,
perante
o
cliente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorrido

em

seu

estacionamento
"
.

Embora
a
Súmula
130 do STJ
tenha

sido

editada

em
1995, o
entendimento

jurisprudencial
continua no
mesmo

se
ntido
:

AGRAVO INTERNO
.
AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE (MC DONALD'S). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. (...) 3.
A
empresa

que
fornece

estaci
onamento

aos

veículos
de

seus

clientes

responde

objetivamente

pelos

furtos
,
ocorridos
no
seu
interior,
uma

vez
que,
em

troca
dos
benefícios

financeiros

indiretos

decorrentes

desse

acréscimo
de

conforto

aos

consumidores
, o

estabelecimento

assume

o
dever

de
lealdade

e
segurança
,
como

aplicação

concreta
do
princípio
da
confiança
.
Inteligência
da
súmula
130 do STJ.
Incide
a
súmula
83 do STJ. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgad
o

em
06/09/2016,
DJe
16/09/2016)

Destaca
-se que a
responsabilidade
do
estabelecimento

empresarial

não é afastada pelo fato de o estacionamento ser cedido gratuitamente ou pela colocação de placas informando que o estabelecimento não se responsabiliza por eventuais danos.

Com o
objetivo
de
evidenciar

este

entendimento
,
transcreve
-se
parte
do
inteiro

teor
do
voto

proferido

pelo
Ministro Eduardo Ribeiro
,
no
REsp
32825/SP:

“...
convém

anotar
que tanto a
gratuidade
do
estacio
namento
,
quanto

a

existência
de
placas

isentando
o
estabelecimento

comercial
da
responsabilidade

pelos

danos

porventura

causados

aos

veículos

ali

estacionados
é
irrelevante
no
contexto
dos autos,
vez
que
o

dever
de
ressarcir
funda-se no
dever
de
guarda
,
nã
o

sendo

portanto
,
necessári
o

perquirir

a

existência
de culpa”

Por
isso
,
em

resumo
,
pode
-se
afirmar
que
o

estabelecimento

empresarial
é
responsável

pelos

prejuízos

ocasionados

aos

seus

clientes

decorrentes
de
roubos
e
furtos
de
veículos

ocorridos

dentro
dos

estacionamentos

cedidos
,
mesmo
que
gratuitamente
e
ainda
que
haja

sinalização

excludente
de
responsabilidade
.

Consequentemente
, se o
estacionamento
é
público
,
ou
se é
cedido

por

instituição

não

empresarial
,
logicamente
que
o

disposto

na

Súmula
130 do
STJ
não
se
aplica
.

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO VIZINHO A CENTRO COMERCIAL ("SHOPPING CENTER"). INEXISTÊNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE
DO ESTADO. PRECEDENTE. 1. Tendo
sido

registrado

pelo
tribunal de
origem
que
o

estacionamento

externo

ao

centro

comercial
é
público
e
não

utilizado

somente

por

pessoas
que
frequentam
o
referido

estabelecimento
,
não

há
que se
falar

em

responsabilidade

deste

pelo

furto
de
veículo
,
eis
que se
trata
de
dever
do Estado,
responsável
legal
por

sua

administração
e
segurança
.
Precedente
do STJ. 2.
Inviável

a

invocação
da
Súmula
130 do STJ,
uma

vez que expressado no acórdão o caráter de estacionamento

público
. 3.
Agr
avo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
188.386/DF, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
21/05/2013,
DJe
29/05/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL
Roubo
de
veículo

em

estacionamento
de
igreja

Inexistência
do
dever
de
guarda
-
Não

caracterização
de
contrato
de
depósito

Ausência
de
lucro
,
ainda
que
indireto
–
Não
se
pode

equiparar
o
oferecimento

gratuito
de
vagas
de
estacionamento
,
por

templo
religioso, à
relação
de
consumo

existente
com shopping centers,
farmácias
,
supe
rmercados
e
lanchonetes
,
inexistindo
o
dever
de
guarda
,
ainda
que
possa

ter
à
venda

algum

objeto
de
cunho
religioso,
ou

haja

contribuição

financeira
e
presença
de
funcionários
- As
entidades

religiosas
, no
exercício
de
suas

atividades

institucionais
,
não
s
e
caracterizam

como

fornecedoras
-
Inaplicabilidade
da
Súmula
n. 130 do STJ
Recurso

desprovido
. (
TJSP;
Apelação
0053500-16.2011.8.26.0577; Relator (a): Alcides Leopoldo;
Órgão

Julgador
: 1ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
de São José dos Campos - 1ª. Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 31/07/2012; Data de
Registro
: 11/08/2012)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
:(
a) a
parte

reclamante

deixou

seu

veículo
no
estacionamento

oferecido
pela
parte

reclamada

enquanto

estava

e
m

compras
(Notas Fisca
i
s,
ID
s
163997291, 163997286, 163997283, 163997280); (b)
os
objetos

deixados

dentro
do
veículo

foram

furtados
(Boletim de
Ocorrência
, ID 163997273).

Estes
fatos

evidenciam
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano material

O
dano
mater
ial
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civ
il,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

moda
lidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
d
o

furto

de um Notebook que
estava

dentro
do
veículo
,
que
teve
o
vidro

traseiro

arrombado
,
cujo
valor
é de R$3.565,68.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado

através

dos documentos

juntad
o
s

aos
autos (
IDs

163997291, 163997286, 163997283, 163997280,163997277)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano
moral.
Furto de bens em estacionamento.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sen
tido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

e
m

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurispr
udência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é

vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
val
oração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,

apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

E
m

exame
do
caso

concreto
,
verifica
-se que
o

arrombamento
d
o

vidro
do
veículo
e o
furto
de
produto

eletrônico
(Notebook)

que estava em seu interior,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FURTO DE BENS NO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO COMERCIAL DA RÉ. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES TECIDAS NA INICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A subtração de objeto do interior de veículo em estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, enquanto o cliente realiza compras, dá ensejo à reparação por dano material devidamente comprovado.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

Se o quantum indenizatório se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, deve ser rejeitado o pedido de minoração.

(N.U 8017734-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)
.

LOJA – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL VERIFICADO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial a segurança do estabelecimento contra o risco de assalto às pessoas que o frequentam, bem como, o roubo/furto de veículos estacionados em seu interior.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

(N.U 1000635-56.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

É inegável que tal situação
proporciona

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
, insegurança
e
ansiedade
.

Portanto
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriq
uecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
pe
culiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitr
ada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiarid ades do caso

concreto
,
especialmente
o
arrombamento
d
o

vidro
do
veículo
e o
furto
de
produto

eletrônico
(Notebook),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1000866-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023; N.U 1032224-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022; N.U 1000487-27.2021.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedime
ntada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
N
ancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Bene
dito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizz
e
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da
natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito de um arrombamento de vidro do veículo e o furto de produto eletrônico (Notebook), não existindo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extrac
ontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso
e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023